Tribunal: TJDFT
Processo: 0702537-65.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. DESVANTAGEM EXAGERADA. DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A revisão da taxa de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada. No caso, a parte interessada demonstrou que as peculiaridades do negócio não justificavam a taxa de juros avençada, no percentual de 22,01% ao mês e 1.025,02% ao ano, e comprovou alegado excesso, uma vez que fundado à revelia de qualquer comparação com taxa média de mercado.
2. Apelação conhecida e provida em parte.